Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727279-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: GEYSA COELHO LOBO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Instituto Presbiteriano Mackenzie em face da r. decisão (ID 68301318 na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida por Geysa Coelho Lobo de Carvalho, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar a redução das mensalidades pagas pela Agravada em 30% (trinta por cento), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada boleto emitido com valor indevido. Assevera o Agravante que a r. decisão deve ser revista. Alega que as limitações momentâneas das atividades de ensino, por conta da pandemia da Covid-19, não justificam a diminuição das mensalidades escolares. Argumenta que o contrato de serviços educacionais abrange o ano todo e a redução buscada causará desequilíbrio, até porque a Agravante vem cumprindo todas as determinações regulamentares para evitar prejuízos na qualidade do ensino. Destaca o teor da Notas Técnicas nos 14/2020 e 26/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, no sentido de que sejam mantidos os serviços e os valores das mensalidades escolares. Defende que a redução linear das mensalidades, sem levar em consideração as peculiaridades de cada instituição de ensino, pode causar efeitos danosos à qualidade do serviço educacional prestado. Aduz que não vem medindo esforços e investimentos para entregar um serviço de qualidade aos alunos e que a implementação de recursos tecnológicos utilizados para cumprimento dos objetivos educacionais não se confunde com a adoção de um sistema de educação à distância. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese não ter a Agravante apresentado contestação, há motivos relevantes que justificam a manutenção do valor das mensalidades. Isso porque, a despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino. Diante de tal situação, não há como desconsiderar que a Agravante permanece arcando com obrigações de natureza tributária e trabalhista ínsitas à atividade que desenvolve e que houve necessidade de investimentos para adequação na prestação dos serviços oferecidos, especialmente na adoção temporária de plataformas tecnológicas para a realização das aulas e avaliações. Também merece consideração o fato de que as instalações físicas, embora temporariamente fechadas para a realização das aulas presenciais, continuam demandando despesas de manutenção, ainda que em valores reduzidos. Por esses motivos, a redução de mensalidades escolares tem sido refutadas por órgãos governamentais. Como bem destacado nas razões recursais, baseado nas Notas Técnicas Notas Técnicas nos 14/2020 e 26/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, o contrato de prestação de serviços educacionais é anual ou semestral e a redução de parte das mensalidades tem potencial para causar um grave desequilíbrio contratual. Conforme exposto, as diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. Tal conjuntura faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. Nesse sentido, cito o julgamento proferido pela eg. 1a Turma Cível deste Tribunal, no Agravo de Instrumento no 0711098-71.2020.8.07.0000, da relatoria do e. Desembargador Carlos Rodrigues, ocorrido em 31/7/2020, cujo acórdão ainda não foi publicado. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que assim exija o provimento imediato, sob pena de frustração do próprio direito substancial em debate. 2. O cenário verificado com a pandemia causada pelo Covid-19 ainda é de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, seja em relação ao proporcional valor das mensalidades no instante atual, seja em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) de forma que o custo dos serviços escolares, com o eventual agravamento ou superação gradual da crise de saúde pode sofrer inclusive ajustes para a execução do objeto do contrato. 3. Para a manutenção do equilíbrio contratual é indispensável que haja clareza da real situação das partes após o impacto gerado pela interrupção das aulas, para que assim se permita recalibrar as prestações previstas. 4. É razoável presumir que houve redução nos custos das entidades de ensino, entretanto, deve-se considerar que, sem análise de provas documentais que demonstrem os percentuais dessa redução torna-se temerário e sua concessão, pois, não obstante ter havido diminuição de despesas por um lado, pode igualmente ter havido acréscimo de despesas não previstas por outro, como aquisição de licenças de plataformas de ensino, computadores para professores, dentre outros, tais fatos precisam ser apresentados e comprovados, sendo, portanto, necessária a instrução probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (grifou-se) Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator